Tribunal: TJMT
Processo: 1070967-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070967-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE BORGES CORREA - CPF: 005.268.251-03 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), LUAN BATISTA SILVA DE REZENDE - CPF: 046.188.081-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), TATIANE BORGES CORREA - CPF: 005.268.251-03 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), LUAN BATISTA SILVA DE REZENDE - CPF: 046.188.081-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1070967-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1070967-96.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Alto Araguaia-MT e Tatiane Borges Correa.

Recorridos:
Tatiane Borges Correa e Município de Alto Araguaia-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. SUPRESSÃO POR DECRETO MUNICIPAL. BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE METAS. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À SERVIDORA. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal n.o 056/2025, por violação ao princípio da legalidade e da hierarquia normativa, e condenou ente público municipal ao pagamento da gratificação por produtividade prevista na Lei Municipal n.o 3.255/2013 relativamente aos meses de junho a setembro de 2025, em razão de sua supressão indevida, pleiteando o município a improcedência do pedido e a autora a inclusão das parcelas referentes aos meses de outubro e novembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se decreto municipal pode extinguir gratificação instituída por lei municipal sob fundamento de cessação de repasses federais e ausência de avaliação de metas; (ii) estabelecer se devem ser incluídas na condenação parcelas vencidas após o ajuizamento da ação em obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Gratificação por produtividade instituída por lei municipal somente pode ser alterada ou extinta por ato normativo de igual hierarquia, sendo inválida sua supressão por decreto municipal.

4.

O Decreto Municipal n.o 056/2025 extrapola o poder regulamentar ao inovar na ordem jurídica e extinguir vantagem funcional prevista em lei formal.

5.

A alegação de cessação de repasses federais não autoriza a extinção unilateral da gratificação por ato infralegal, especialmente diante da continuidade do programa público correspondente.

6.

A ausência de avaliação de metas não afasta o direito ao pagamento da gratificação quando a constituição da comissão avaliadora constitui dever da própria Administração Pública.

7.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão para suprimir vantagem funcional regularmente percebida pela servidora.

8.

A supressão abrupta de verba remuneratória de natureza alimentar viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

9.

A alegação incidental de inconstitucionalidade da lei instituidora da gratificação mostra-se incompatível com a conduta administrativa anterior de regulamentação e aplicação da própria norma.

10.

Em obrigações de trato sucessivo, as parcelas vencidas no curso do processo integram automaticamente a condenação, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil.

11.

Demonstrado que a supressão da gratificação persistiu até novembro de 2025, impõe-se a inclusão das parcelas correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2025 na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso do município desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

Gratificação instituída por lei municipal não pode ser suprimida por decreto do Poder Executivo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

2.

A Administração Pública não pode invocar ausência de avaliação de metas cuja realização lhe incumbia para justificar a supressão de vantagem funcional prevista em lei.

3.

Em obrigações de trato sucessivo, incluem-se automaticamente na condenação as parcelas vencidas no curso do processo enquanto persistir o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput e inciso XV; Lei Municipal no 3.255/2013, artigos 4o, 5o e 6o; Decreto Municipal no 056/2025; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2o; Código de Processo Civil, artigo 323; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RN no 1001439-15.2025.8.11.0020; TJ-MT, RN no 1001804-69.2025.8.11.0020; TJ-MT, AI no 1020600-13.2021.8.11.0000; TJ-MT, AI no 1010104-85.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1070967-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1070967-96.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Alto Araguaia-MT e Tatiane Borges Correa.

Recorridos:
Tatiane Borges Correa e Município de Alto Araguaia-MT.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Município de Alto Araguaia –MT e de Tatiane Borges Correa.

Ação:
de Cobrança – Gratificação por Produtividade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
358719368)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando a nulidade e ineficácia do Decreto Municipal n.o 056/2025, no período em que produziu efeitos (junho a setembro de 2025), por violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas e condenou o município recorrente ao pagamento do valor relativo à Gratificação de Produtividade dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2025.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id. 358719372): a demandante recorre pleiteando a inclusão na condenação dos valores referentes aos meses de outubro e novembro de 2025, período em que o Decreto n.o 056/2025 ainda produzia efeitos, totalizando R$ 1.496,82 (mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) adicionais. Fundamenta seu pedido no artigo 323 do CPC, que determina a inclusão automática de prestações sucessivas vencidas no curso do processo.

Recurso Cível Inominado do Município de Alto Araguaia-MT
(Id.

358719372)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões da autora
(Id. 358719375): requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do município
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1070967-96.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1070967-96.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Alto Araguaia-MT e Tatiane Borges Correa.

Recorridos:
Tatiane Borges Correa e Município de Alto Araguaia-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por Tatiane Borges Correa em face do Município de Alto Araguaia-MT.

A demanda teve origem na supressão da gratificação por produtividade prevista na Lei Municipal n.o 3.255/2013, que a autora, técnica em enfermagem municipal, percebia regularmente desde sua instituição. O Município editou o Decreto Municipal n.o 056/2025 extinguindo o benefício sob o argumento de cessação de repasses federais.

A sentença declarou a nulidade do Decreto n.o 056/2025 e condenou o Município ao pagamento de R$ 2.993,65 (dois mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), referentes às parcelas de junho a setembro de 2025, limitando a condenação ao período expressamente quantificado na planilha inicial.

Em suas razões recursais, o município sustenta a ausência de hipossuficiência da autora para fins de gratuidade da justiça, requerendo a revogaçãoo do benefício. Quanto ao mérito, ressalta a natureza
propter laborem
da gratificação, condicionada à avaliação de metas não comprovada. Salienta, ainda, a ausência de repasses federais que justificariam a extinção e inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 3.255/2013 por vícios no processo legislativo.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT

Inicialmente, não prospera a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela autora nas suas contrarrazões recursais.

Embora o recorrente não tenha transcrito integralmente a fundamentação da sentença, suas razões do recurso enfrentam os pontos centrais da decisão: a natureza da gratificação, a necessidade de avaliação de metas, a questão dos repasses federais e a constitucionalidade da lei instituidora.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha argumentação específica contra os fundamentos da decisão, mas não impõe forma rígida quanto à estrutura da peça recursal. No caso, o Município apresentou teses que, se acolhidas, conduziriam à reforma da sentença, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte autora recorrida, razão não acompanha o município recorrente.

Isso porque, para a revogação da justiça gratuita antes deferida, é imprescindível que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

(TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – POSSIBILIDADE – ÔNUS QUE COMPETE AO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DA AGRAVADA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso concreto. II – Além da ausência de comprovação das condições econômicas da beneficiária, a gratuidade da justiça foi deferida no momento em que o juízo singular recebeu a inicial e, na primeira oportunidade em que se manifestou (id. 24204024), o agravante nada mencionou acerca do benefício concedido, de modo que a irresignação se encontra preclusa .

(TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)”.

Diante disso, não prospera a impugnação ao benefício da justiça gratuita feita nas razões recursais.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em saber se o Decreto Municipal n.o 056/2025 poderia validamente extinguir gratificação instituída pela Lei Municipal n.o 3.255/2013.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a necessária observância da hierarquia das normas e do princípio da legalidade que regem a Administração Pública.

A Lei Municipal n.o 3.255/2013 instituiu gratificação de estímulo à produtividade para servidores em exercício na Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de lei em sentido formal e material, emanada do Poder Legislativo Municipal.

O Decreto Municipal n.o 056/2025, ao declarar extinta a gratificação, extrapolou manifestamente os limites do poder regulamentar. O decreto, por sua natureza jurídica, constitui ato administrativo normativo de caráter secundário, cuja função é regulamentar a lei para sua fiel execução, conforme o artigo 84, IV, da Constituição Federal.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece em seu artigo 2o que
"não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
".

Assim, somente lei pode revogar lei. Esta é regra basilar do ordenamento jurídico brasileiro, decorrente do princípio da hierarquia das normas.

Este entendimento foi recentemente reafirmado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos idênticos envolvendo o mesmo Município e a mesma gratificação:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL . EXTINÇÃO POR DECRETO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA RATIFICADA. I . Caso em exame: 1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de decreto municipal que extinguiu gratificação de estímulo à produtividade instituída por lei municipal em favor de servidor lotado em unidade de saúde da família, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se decreto municipal pode declarar extinta gratificação instituída por lei municipal, com fundamento em interpretação extensiva de cláusula legal que condicionava a extinção do benefício à cessação de programas do Governo Federal, quando o programa efetivamente encerrado era de âmbito estadual. III. Razões de decidir: 3. A lei municipal condicionou a extinção da gratificação à cessação de “Programas do Governo Federal”, ao passo que o decreto invocou a extinção de programa regulado por portaria estadual, promovendo interpretação extensiva de cláusula restritiva de direitos por meio de ato infralegal . 4. Somente lei de igual hierarquia pode alterar, restringir ou extinguir benefício instituído por lei formal, conforme o princípio da hierarquia normativa (art. 2o da LINDB). 5 . O decreto, ato normativo de natureza secundária, não possui aptidão para suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes ( CF, art. 2o) e ao princípio da legalidade ( CF, art. 37, caput). 6 . O reconhecimento de ilegalidade do decreto por extrapolação do poder regulamentar não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, sendo desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário ( CF, art. 97). IV. Dispositivo e tese: 7 . Sentença ratificada em remessa necessária. Tese de julgamento: “1. Benefício remuneratório instituído por lei somente pode ser alterado, restringido ou extinto por ato normativo de igual hierarquia, sendo ilegal decreto que, a pretexto de regulamentar cláusula extintiva, promove interpretação extensiva para suprimir direito. 2 . O reconhecimento de ilegalidade de decreto por extrapolação do poder regulamentar não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, dispensando a observância da cláusula de reserva de plenário.”

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10014391520258110020, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 11/03/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – PSF . DECRETO MUNICIPAL REVOGADOR. ILEGALIDADE POR AFRONTA À HIERARQUIA DAS NORMAS. VÍCIO DE LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL . ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1 . Remessa necessária de sentença prolatada em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito de Alto Araguaia/MT que, por meio do Decreto Municipal n. 056/2025, revogou o pagamento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n. 3.255/2013 . 2. A impetrante alegou que percebia a gratificação desde sua nomeação, sem interrupções, inclusive com verbas próprias do Município, e que a suspensão unilateral da vantagem por decreto violaria os princípios da legalidade, separação de poderes, irredutibilidade de vencimentos e segurança jurídica. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se é válida a supressão, por decreto do Poder Executivo Municipal, de gratificação funcional prevista em lei formal, e se a medida viola os princípios da legalidade, da hierarquia normativa e da separação dos poderes. III. Razões de decidir 4. A atuação administrativa deve observar o princípio da legalidade estrita ( CF/1988, art . 37, caput), sendo vedada a revogação de norma legal por ato normativo infralegal. 5. O Decreto Municipal n. 056/2025 extrapolou os limites do poder regulamentar, ao inovar no ordenamento jurídico ao extinguir vantagem funcional instituída em lei formal, sem revogação legislativa correspondente . 6. A alegação de inexistência de repasses federais não se sustenta, uma vez que não foi comprovado o vínculo direto e exclusivo da gratificação ao financiamento externo, e o programa continuava em execução. 7. O mandado de segurança é cabível, por envolver direito líquido e certo comprovado por documentos públicos e norma vigente, sem necessidade de dilação probatória . 8. Ausente demonstração de ilegalidade na sentença concessiva, impõe-se sua ratificação, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12 .016/2009. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária conhecida e improvida . Sentença ratificada. Tese de julgamento: “1. É nulo o ato administrativo infralegal que, a pretexto de regulamentar norma vigente, revoga vantagem funcional instituída em lei formal, em afronta à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes.” “2 . A extinção de gratificação de natureza alimentar, percebida de forma contínua, somente pode ocorrer por meio de ato normativo de igual hierarquia.”

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10018046920258110020, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2026)”.

O artigo 6o da Lei Municipal n.o 3.255/2013 estabelece que
"uma vez extintos os Programas do Governo Federal, serão automaticamente extintos os incentivos à produtividade de que trata esta Lei".

O Município fundamentou o Decreto n.o 056/2025 na alegada extinção de programa federal. Contudo, mesmo que se admitisse a ocorrência da condição prevista no artigo 6o, a extinção automática da gratificação não poderia ser declarada por decreto.

A cláusula legal estabelece uma condição resolutiva, mas sua verificação e declaração formal demandam ato do Poder Legislativo, não do Poder Executivo. Permitir que o Executivo, por decreto, declare extinto um programa federal e, com base nessa declaração unilateral, suprima gratificação instituída por lei, seria conferir ao decreto poder revogatório sobre a lei, o que é juridicamente inadmissível.

Ademais, como bem observado na sentença e nas contrarrazões, o Programa Saúde da Família (PSF) não foi extinto, mas reformulado para Estratégia Saúde da Família (ESF), com continuidade dos repasses federais, conforme demonstrado nos autos.

O Município alega, ainda, que o pagamento da gratificação dependeria de avaliação de metas por comissão específica, conforme artigos 4o e 5o da Lei n.o 3.255/2013, e que tal avaliação não foi realizada.

A sentença enfrentou adequadamente tal questão, observando que a criação e o funcionamento da comissão de avaliação eram deveres atribuídos ao próprio Poder Executivo Municipal. Não pode o Município invocar a ausência de formalidade cuja concretização era de sua exclusiva responsabilidade para negar direito previsto em lei.

Trata-se de aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
tu quoque
(proibição de comportamento contraditório em prejuízo de terceiro). O Município não pode se beneficiar da própria omissão em constituir a comissão avaliadora para negar o pagamento da gratificação.

Ademais, os documentos dos autos demonstram que o servidor recebia regularmente o valor integral da gratificação (40% do vencimento básico) até a supressão pelo decreto impugnado, o que gera presunção de que atingia as metas ou de que o Município optava por pagar o percentual máximo independentemente de avaliação formal.

O Município requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 3.255/2013 por vícios no processo legislativo, alegando ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro.

A sentença rejeitou adequadamente este pedido, observando que:

- A lei perdurou por mais de doze anos, gerando efeitos jurídicos e financeiros estáveis;

- O próprio Município reconheceu a vigência da lei ao editar o Decreto n.o 089/2025, que a regulamenta;

- A alegada ofensa concentra-se na esfera da legalidade infraconstitucional (Lei de Responsabilidade Fiscal), não em violação direta à Constituição.

Acrescento que admitir a tese de inconstitucionalidade neste momento processual, a pedido do próprio Município, que editou decreto regulamentando a mesma lei, configuraria endosso a conduta contraditória da Administração, vedada pelo princípio da boa-fé objetiva.

Como observado nas contrarrazões, o Município age contra seus próprios atos (
venire contra factum proprium
) ao regulamentar a lei por decreto e, simultaneamente, pleitear sua inconstitucionalidade. Este comportamento contraditório não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Ademais, eventual declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos gerais e abstratos, pois o Município, vinculado ao princípio da impessoalidade, deveria aplicar o mesmo entendimento a todos os servidores beneficiários da gratificação, o que esvaziaria o poder normativo da lei de forma equivalente ao controle concentrado, inadequado à via incidental.

Além disso, a gratificação foi percebida pelo servidor de forma contínua e habitual desde 2013, integrando sua remuneração. Verbas desta natureza possuem caráter alimentar e não podem ser suprimidas unilateralmente pela Administração sem respaldo legislativo.

O art. 37, XV, da Constituição Federal assegura a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. A supressão abrupta da gratificação, sem fundamento legal válido, viola este princípio constitucional.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida está correta ao declarar a nulidade do Decreto Municipal n.o 056/2025 e condenar o Município ao pagamento das parcelas suprimidas no período de sua vigência ilegal.

Logo, o recurso do município não merece provimento.

DO RECURSO DA AUTORA

A autora pleiteia a inclusão na condenação dos valores referentes aos meses de outubro e novembro de 2025, período em que o Decreto n.o 056/2025 ainda produzia efeitos antes de ser revogado pelo Decreto n.o 089/2025.

O recurso merece provimento.

Ao contrário do que concluiu a sentença, a petição inicial contém pedido expresso de condenação de todas as parcelas vencidas no curso do processo.

No item "d" dos pedidos, a autora requereu expressamente a condenação do Município ao pagamento
"das parcelas vencidas da gratificação por produtividade, desde junho de 2025 até a data do efetivo restabelecimento do pagamento"
(grifei).

O efetivo restabelecimento somente ocorreu em dezembro de 2025, com a entrada em vigor do Decreto n.o 089/2025. Logo, os meses de outubro e novembro integram o período expressamente pleiteado na inicial.

A planilha de cálculo apresentada com a petição inicial limitava-se aos meses anteriores à propositura da ação porque era impossível calcular valores futuros sem conhecer o salário base dos meses subsequentes. Isso não significa que a autora tenha renunciado às parcelas vincendas.

Ainda que se entendesse pela ausência de pedido expresso, o art. 323 do CPC determina a inclusão automática das prestações sucessivas:

"Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las."

A norma é clara: em obrigações de trato sucessivo, as prestações vencidas no curso do processo integram automaticamente a condenação, independentemente de pedido expresso.

O Município deixou de pagar as parcelas de outubro e novembro durante a tramitação do processo, mantendo a ilegalidade reconhecida na sentença. Seria contrário à economia processual e à efetividade da jurisdição exigir nova demanda para cobrança dessas parcelas.

Assim, deve ser reformada a sentença para incluir na condenação os valores referentes aos meses de outubro e novembro de 2025, no montante de R$ 1.496,82 (mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

Por essas razões,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Município de Alto Araguaia-MT e, no tocante ao recurso da autora,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
o Município de Alto Araguaia-MT ao pagamento adicional de R$ 1.496,82 (mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), referente às parcelas da gratificação por produtividade dos meses de outubro e novembro de 2025, mantendo o
decisum
de origem nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026